Tribunal: TJMT
Processo: 0013730-18.2013.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013730-18.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE RIPARDO SOARES (APELADO), JEFRESLEY JACINTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CORRUPÇÃO DE MENORES - IMPRONÚNCIA -

PRETENSÃO MINISTERIAL: PRONÚNCIA POR ESTAR COMPROVADA A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMETIMENTO DO CRIME POR ADOLESCENTES INFRATORES – ENVOLVIMENTO DO APELADO NÃO CONFIRMADO – PRESENÇA NO LOCAL DO CRIME – INSUFICIÊNCIA – PRONÚNCIA INJUSTIFICÁVEL – PARECER DA PGJ INTEGRADO – RECURSO
DESPROVIDO.

O fato de o apelado ter permanecido no interior do veículo enquanto seu irmão efetuou os disparos contra a vítima, por si só, não constitui indício de autoria suficiente para justificar a pronúncia, sobretudo se os adolescentes o isentaram de envolvimento no homicídio e inexistem elementos de convicção que permitam concluir que ele tenha aderido à conduta criminosa. (TJMT, AP N.U 0018700-80.2019.8.11.0000, AP N.U 0000987-79.2016.8.11.0006)

“A sentença de pronúncia não condena ninguém, mas, tão somente, declara a existência de um fato delituoso com a indicação do provável autor, submetendo o caso à apreciação do Conselho Popular, vigorando o princípio do in dubio pro societate, contudo não há nos autos, nenhuma prova capaz de alicerçar a sentença de pronúncia, impondo a impronúncia do apelado, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do

in dubio pro reo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013730-18.2013.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

GUILHERME HENRIQUE RIPARDO SOARES

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 352332), que impronunciou GUILHERME HENRIQUE RIPARDO SOARES de homicídio qualificado [por motivo torpe] e corrupção de menores - arts. 121, § 2o, I, c/c art. 29, ambos do CP c/c art. 244-B da Lei no 8.069-1990 – (ID 24487976).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta existir prova de materialidade e indícios suficientes de autoria para pronunciá-lo.

Pede o provimento para que o apelado seja pronunciado (ID 24486576).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 24488956).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal

opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que impronunciou o apelado da imputação pelos crimes previstos no art. 121, § 2°, inciso I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/9 – Irresignação ministerial: Almejada a pronúncia do acusado – Impossibilidade – Ausência de prova inconteste da autoria ou participação do apelado – Impronúncia que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça
–
ID 26447495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e foi manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“1o Fato

[...] no dia 21 de julho de 2013, por volta das 01h30min, na Rua 16, Bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando GUILHERME HENRIQUE RIPARDO SOARES, em conluio e previamente ajustado com os adolescentes Diego Henrique Ripardo Soares e Jonas Cavanha Barbosa, agindo por motivo torpe, mediante disparos de arma de fogo, matou a vítima Jefresley Jacinta, conforme aponta o Laudo Pericial de Necropsia às fls. 88/95.

2o Fato

Consta ainda que o denunciando GUILHERME HENRIQUE RIPARDO SOARES, ao praticar o crime de homicídio descrito como “1° Fato” na companhia dos adolescentes Diego Henrique Ripardo Soares e Jonas Cavanha Barbosa, facilitou as suas corrupções. [...]

O denunciando GUILHERME HENRIQUE RIPARDO SOARES prestou contribuição relevante para a consumação do delito narrado, inclusive na qualidade de único com maioridade penal, sendo certo que a motivação torpe do crime narrado fundou-se no sentimento de vingança que ostentava em relação a vítima Jofresley, dada a sua intervenção anterior no entrevero estabelecido entre a namorada desta última, por nome Nayara, e sua mãe, Eliane.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GUILHERME HENRIQUE RIPARDO SOARES como incurso no artigo 121, § 2°, l, c/c artigo29, todos do Código Penal, nos termos da Lei n° 8.072/90e artigo244-B, da Lei n° 8.069/90, [...]”.
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça – ID 24482988).

O Juízo singular impronunciou o apelado nos seguintes termos:

“[...]. Pelo que se denota através do conjunto probatório, é que a presença do acusado na hora dos fatos em companhia de Diego e Jonas não evidenciou sua participação no delito, mesmo que de forma mínima, pois como se vê pelos relatos supratranscritos, este apenas estava junto no carro.

Diante destes elementos, embora bastam para a pronuncia os meros indícios de participação, e caso haja dúvidas deve se invocar o princípio In Dubio pro Societate, no presente caso não foi possível aferir sequer os meros indícios de participação, pois desde o início da persecução criminal não foi possível extrair qual foi a contribuição no delito por parte do acusado.

E presumir uma participação no delito pelo simples fato de ter havido anteriormente uma discussão acalorada entre a mãe do acusado e a namorada da vítima, o que levou o mesmo a apartar a briga naquele momento, não é razoável para levá-lo aos julgadores leigos naturais da causa, que decidirão se o mesmo será condenado ou absolvido. [...].

Por estas razões, e todo o conjunto probatório, não verifico indícios suficientes de modo a ensejar na pronuncia do acusado Guilherme Henrique Ripardo Soares.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/09 para: IMPRONUNCIAR, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, o acusado: GUILHERME HENRIQUE RIPARDO SOARES, dos crimes a ele imputado, previstos no art. 121, §2°, inciso I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/90. [...]”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 24487976).

Pois bem.

A materialidade do delito está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2013.47282-01, Laudo Pericial no 3.15.2013.3379-01 e Laudo Pericial no 02-06-001586/2013.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lucas José da Silva (ID 24482992) e Rudinelis de Lima Moreira (ID 24482993), policiais militares, Abílio Pereira Barbosa, tio do menor Jonas Cavanha Barbosa (ID 24482994), Rafael Pereira Cardoso, amigo da vítima (ID 24482994), Eliane Sousa Ripardo, mãe do apelado (ID 24482994), Géssica Lorrany Silva de Oliveira, companheira do apelante (ID 24482995), Diego Henrique Ripardo Soares, irmão do paelado (ID 24482995), Jonas Cavanha Barbosa, primo do apelado (ID 24482996), Nayara Schuk Fernandes, namorada da vítima (ID 24483990) e Miriam Schuk Fernandes, vizinha do apelado (ID 24483992).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Rudinelis de Lima Moreira, os adolescentes infratores Diego Henrique Ripardo Soares e Jonas Cavanha Barbosa, o proprietário do veículo utilizado pelos adolescentes Abílio Pereira Barbosa, e interrogado o apelado (Relatório de mídias – ID 24488963).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.07.2013, o apelado e seu irmão [Diego Henrique Ripardo Soares] intervieram numa discussão entre sua mãe e a vizinha da frente de sua casa [namorada da vítima]. Após o ocorrido, a vítima, ao buscar a namorada, teria ameaçado o adolescente infrator Diego Henrique Ripardo Soares, o qual revelou o fato ao seu primo, o adolescente infrator Jonas Cavanha Barbosa. Durante a noite, Jonas Cavanha Barbosa pegou o carro de seu tio Abílio Pereira Barbosa, e buscou Diego Henrique Ripardo Soares que possuía um revolver e uma espingar, colocando-as no banco traseiro do veículo. Enquanto transitavam pelo bairro, depararam-se com o apelado que havia saído para comprar um lanche. Na ocasião, ofereceram-lhe carona, e Diego Henrique Ripardo Soares passou para o banco de trás, ao passo que o apelado se sentou no assento do carona. Enquanto o lanche não ficava pronto, decidiram dar mais uma volta pelo bairro;

- enquanto transitavam pelo Bairro, o adolescente infrator Diego Henrique Ripardo Soares avistou a vítima, mandou Jonas Cavanha Barbosa parar o carro, desceu, foi em sua direção e efetuou os disparos que ocasionaram a morte da vítima
Jefresley Jacinta
;

- o adolescente infrator, Diego Henrique Ripardo Soares, o irmão do apelado, declarou, em ambas as fases da persecução penal, ser o proprietário das duas armas de fogo; saiu de casa com as armas para se proteger; antes de entrar no veículo do tio de Jonas colocou as armas no banco traseiro e saíram para dar voltas pelo bairro; encontrou com o apelado por acaso quando ele ia comprar um lanche para a mãe; ofereceram carona para o apelado; mandou Jonas Cavanha Barbosa parar o carro quando avistou a vítima; confessou ter sido o autor dos disparos; o apelado permaneceu no carro; após o crime, deixaram o apelado próximo de casa;

- o adolescente infrator, Jonas Cavanha Barbosa, afirmou, em Juízo, ter encontrado com o apelado na rua enquanto ia comprar lanche para a sua mãe; estavam dando voltas pelo bairro; Diego avistou a vítima e pediu para que parasse o carro; saiu do veículo ao ouvir os disparos, pegou a espingarda do banco traseiro e atirou para cima; deixaram o apelado próximo de casa; foram para a casa do seu tio, onde permaneceram até serem encontrados pela ́polícia;

- o apelado alegou, em Juízo, que na tarde anterior ao fato havia saído de casa para comprar um lanche; o local encontrava-se fechado e ao retornar para casa encontrou com seu irmão que estava no carro com Jonas; aceitou carona para irem até outra lanchonete; sentou no assento da frente, ao passo que seu irmão Diego Henrique Ripardo Soares passou para o banco de trás; enquanto esperavam o lanche ficar pronto, transitaram pelo bairro; seu irmão mandou Jonas Cavanha Barbosa parar o carro e desceu do veículo, em seguida ouviu tiros;

Dito isto, vejamos.

Os adolescentes infratores Diego Henrique Ripardo Soares [irmão do apelado] e Jonas Cavanha Barbosa admitiram serem os executores da vítima Jefresley Jacinta, a qual foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, resultando em sua morte, em via pública do Bairro Pedra 90, conforme extrai-se das suas confissões.

Os referidos adolescentes isentaram o apelado de envolvimento no homicídio e inexistem elementos de convicção que permitam concluir que ele tenha aderido à conduta criminosa.

O fato de o apelado ter permanecido no interior do veículo enquanto seu irmão Diego Henrique Ripardo Soares efetuou os disparos contra a vítima, por si só, não constitui indício de autoria suficiente para justificar a pronúncia (TJMT, AP N.U 0018700-80.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 02.08.2019; TJMT, AP N.U 0000987-79.2016.8.11.0006 – Primeira Câmara Criminal – 06.10.2017).

Para o caso, integra-se o parecer da i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para decidir, em virtude da precisa análise jurídica do fato:

“Verifica-se da sentença recorrida que o d. magistrado singular impronunciou o acusado, por entender que não há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, com fulcro no art. 414, do CPP.

Entrementes, do compulsar dos autos, vê-se que não assiste razão ao Ministério Público, isso porque, as provas carreadas no caso em exame, são insuficientes para ensejar a pronúncia do acusado, pois não há indícios suficientes de que o acusado participou, mesmo que de forma mínima, do crime que causou a morte de Jefresley Jacinta. [...].

Como é sabido, a sentença de pronúncia não condena ninguém, mas, tão somente, declara a existência de um fato delituoso com a indicação do provável autor, submetendo o caso à apreciação do Conselho Popular, vigorando o princípio do in dubio pro societate, contudo não há nos autos, nenhuma prova capaz de alicerçar a sentença de pronúncia, impondo a impronúncia do apelado, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do

in dubio pro reo. [...].

Assim, em face de todo o exposto, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do apelo interposto pelo representante do Ministério Público Estadual.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça, ID 26447495)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020